Tribunal: TJSP
Processo: 0007872-56.2021.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Execução Penal – Pedido de livramento condicional de réu reincidente específico em crime hediondo ou a este equiparado – Inteligência dos arts. 83, V, do CP e 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06
O CP não admite a concessão do livramento condicional ao sentenciado que seja reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados (art. 83, V, do CP), sendo a vedação particularmente reiterada

Ementa:
Execução Penal – Pedido de livramento condicional de réu reincidente específico em crime hediondo ou a este equiparado – Inteligência dos arts. 83, V, do CP e 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06
O CP não admite a concessão do livramento condicional ao sentenciado que seja reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados (art. 83, V, do CP), sendo a vedação particularmente reiterada na legislação especial de tóxicos, que dispõe (art. 44 da Lei n. 11.343/06) não ser possível sua concessão ao reincidente específico em tráfico de entorpecentes. Assim, é de rigor o indeferimento do pedido de livramento condicional.